Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-73.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003448-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA MATOS - CPF: 063.758.581-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA - CPF: 051.573.691-07 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003448-73.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, sob fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Sustenta-se ausência de contemporaneidade e insuficiência da fundamentação, com pedido de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta e idônea, bem como se são cabíveis, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos dos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, não bastando referência à gravidade abstrata do delito.

4. Embora a conduta imputada revele acentuada gravidade, os fundamentos invocados limitam-se às circunstâncias do fato e à natureza da infração, sem indicação de elementos objetivos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva ou ameaça à instrução criminal.

5. As condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de demonstração de periculosidade concreta e contemporânea, indicam tratar-se de episódio isolado, não se justificando a medida extrema.

6. À luz do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes à tutela da ordem pública e à regularidade da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
concedida.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva demanda fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando com base exclusiva na gravidade abstrata do delito. 2. Ausentes elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal, impõe-se a substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 98.862, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.03.2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003448-73.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
, com o fito de elidir constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, no âmbito dos autos nº 1010023-16.2025.8.11.0006, que versam sobre a suposta prática do delito tipificado no art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, deliberou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva (cf. Id. n.º 343159887 – págs. 198-202).

A entidade impetrante sustenta que o constrangimento ilegal se evidencia, porquanto os fundamentos outrora invocados para legitimar a custória cautelar atualmente revelam-se insuficientes para fundamentar sua subsistência.

Aduz, ademais, que a decisão impugnada deixou de examinar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas, em dissonância com os preceitos que regem a excepcionalidade da medida extrema.

À vista disso, postula a revogação da custódia cautelar imposta, com a pronta expedição de alvará de soltura e a consequente substituição da segregação por medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 343159871).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 343451371).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 345180867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 345441860).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003448-73.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos elementos informativos carreados aos autos, depreende-se que, na noite de 20 de setembro de 2025,
MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
, ora paciente, teria praticado, em tese, tentativa de homicídio em desfavor de LUIZ DA SILVA MATOS, circunstância que culminou em sua prisão em flagrante.

Para a adequada compreensão dos fatos, transcrevo trecho da narrativa consignada na exordial acusatória:

“[...]
DO FATO DELITIVO:

No dia 20 de setembro de 2025, no período noturno, na Cerâmica Viegas, localizada no Km 12 da BR-174, zona rural de Cáceres/MT,
Manoel Felipe do Prado Silva, por motivo torpe, mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, tentou matar com diversos golpes de arma branca (faca), a vítima Luiz da Silva Matos
, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até o hospital.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Extrai-se dos elementos informativos constantes dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, a vítima Luiz encontrava-se na residência de seu irmão Luan, em companhia de sua cunhada Luana, do denunciado Manoel Felipe, de sua convivente Hellen, ocasião em que todos ingeriam bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, Hellen solicitou à vítima que trocasse a música que estava tocando, o que teria sido interpretado de forma equivocada pelo denunciado Manoel, gerando intenso ciúme e, consequentemente, uma discussão entre ele e sua companheira, mas a vítima não interveio.

Após certo momento, Hellen e o denunciado Manoel Felipe deixaram o local. Posteriormente, Hellen retornou à residência buscando refúgio, por intermédio de Luana, convivente de Luan, irmão da vítima, por esta ser sua prima, em razão de um desentendimento ocorrido entre ela e o denunciado.

Nesse contexto, Manoel Felipe passou a rondar a residência, gritando insistentemente por Hellen. A vítima, preocupada com a situação, tendo em vista que Hellen já não se encontrava mais na casa, pois havia se refugiado em um matagal nas proximidades, decidiu sair ao encontro do denunciado com o intuito de dialogar e convencê-lo a se retirar do local, a fim de cessar o conflito instaurado.

Contudo, o denunciado, em visível estado de embriaguez alcoólica,
tornou-se ainda mais agressivo, dirigindo-se à vítima Luiz e iniciando uma luta corporal. Com a clara intenção de ceifar a vida da vítima, Manoel passou a desferir diversos golpes de arma branca (faca) contra Luiz da Silva, atingindo-lhe a região do pescoço e do rosto, causando-lhe ferimentos
(id. 209998777).

Diante da gravidade da situação, Lucas, que também se encontrava na residência, interveio, desferindo um golpe com um pedaço de madeira na cabeça do denunciado, com o intuito de cessar a agressão contra a vítima. Desse modo, a consumação do delito foi impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a intervenção de Lucas frustrou a continuidade da ação criminosa, e a vítima foi prontamente socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros.

Outrossim, o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que teve origem em um sentimento de ciúmes infundado por parte do denunciado, motivado por desconfiança injustificada em relação à sua companheira e à vítima. Ressalte-se que o ataque ocorreu de forma repentina e inesperada, não havendo qualquer possibilidade de reação ou defesa por parte da vítima. A ação criminosa, aliada ao uso de arma branca (faca), colocou a vítima em evidente situação de desvantagem, uma vez que se encontrava desarmada e desprevenida, caracterizando o emprego de recurso que dificultou sua defesa, o que reforça ainda mais a gravidade da conduta perpetrada pelo autor do fato.

DA CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia Manoel Felipe do Prado Silva, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I (motivo Torpe) e IV (por recurso que dificulte e torne impossível a defesa da vítima) c/c Art. 14, II do Código Penal, todos cumulados com o art. 29 do Código Penal, com as incidências das circunstâncias agravantes previstas nos art. 61, 62 e 63 também do Código Penal, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, seguindo-se a regular instrução até a sentença condenatória [...]”.

Realizada a audiência de custódia em 21 de setembro de 2025, a autoridade apontada como coatora, ao acolher a manifestação do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e determinou sua conversão em custódia preventiva, decisão da qual, para a adequada compreensão dos fundamentos então adotados, transcrevo o excerto que segue:

“[...] O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando seu pedido na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando que o flagranteado é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença dos pressupostos (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e de pelo menos um dos fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além das condições de admissibilidade do artigo 313 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 208748004), pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência (Ids 208748006 e 208748007) e pelas requisições de exames periciais (IDs 208748008 e 208748009).

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram de forma coerente e harmônica que o flagranteado foi detido logo após desferir golpes de faca contra a vítima, sendo que esta foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo o relato da testemunha Robson da Silva (ID 208748006), policial militar que atendeu a ocorrência, a esposa do flagranteado, Sra. Hellen Patrícia de Moraes Pereira, informou que o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas em casa quando o flagranteado iniciou uma crise de ciúmes, gerando discussão. O flagranteado mandou que ela saísse de casa, e ela foi para a residência da prima ao lado. O flagranteado a seguiu e continuou a discussão. A vítima, Sr. Luiz, tentou intervir para cessar o conflito, momento em que iniciou luta corporal com o flagranteado, que já estava de posse de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, atingindo-a na região do pescoço, rosto e abdômen.

Esse relato foi confirmado pela testemunha Anderson da Silva (ID 208748007), também policial militar, que acrescentou que a vítima foi socorrida com múltiplas perfurações, e que o flagranteado foi encontrado nas proximidades, não oferecendo resistência à abordagem policial.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, entendo que
a custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
.

A gravidade concreta do crime está evidenciada pela forma de execução, com o uso de arma branca (faca) e direcionamento dos golpes a regiões vitais do corpo humano (pescoço, rosto e abdômen), demonstrando a intenção de matar. Conforme destacado pelo Delegado de Polícia no despacho de ID 208748003, “a gravidade dos ferimentos foi tamanha, que a vítima precisou ser imediatamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e permanece internada no Hospital Regional, evidenciando a potencialidade letal da conduta”.

A periculosidade do agente, por sua vez, está demonstrada pela desproporcionalidade de sua reação. Segundo os relatos colhidos, a vítima apenas tentou intervir para cessar uma discussão entre o flagranteado e sua companheira, sendo atacada com golpes de faca em regiões vitais. Essa conduta revela um descontrole emocional e uma agressividade exacerbada por parte do flagranteado, que representa risco concreto à ordem pública caso seja posto em liberdade.

Ademais, o contexto em que o crime ocorreu - após ingestão de bebidas alcoólicas e motivado por ciúmes - também evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o flagranteado admitiu fazer uso de álcool (ID 208748010).

Quanto às
condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa (primariedade, residência fixa e trabalho lícito)
, embora sejam relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto, considerando a gravidade do delito e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado. A monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno ou a proibição de frequentar determinados lugares não seriam capazes de impedir que o flagranteado, em um novo momento de descontrole emocional, voltasse a praticar condutas violentas, colocando em risco a integridade física de terceiros.

Ademais, a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal está presente, uma vez que o crime imputado ao flagranteado (tentativa de homicídio) é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

1. HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA, já qualificado nos autos;

2. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA, para garantia da ordem pública [...]”.

Em momento posterior, quando da apresentação da resposta à acusação, a defesa voltou a postular a revogação da custódia cautelar, sustentando a ausência de pressupostos para sua manutenção. O pedido, contudo, restou indeferido, nos termos que seguem:

“[...] DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Denote-se que, conforme demonstrado nos autos, o acusado encontra-se encarcerado por ordem de decreto preventivo lastreado na necessidade de manutenção da ordem pública, tendo em vista a presença de autoria e comprovada materialidade delitiva (Auto de Prisão em Flagrante nº. 1009563-29.2025.8.11.0006).

Nas razões do pedido, a defesa alega que não há motivos para a manutenção de sua segregação cautelar, uma vez que não cumpre os requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista o acusado não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e emprego lícito (Id. 217284029).

Ocorre que, analisando o pedido da defesa, entendo que o mesmo deve ser indeferido.

Verifica-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade e a gravidade concreta do suposto delito praticado, bem ainda para aplicação da lei penal.

Verifica-se que o custodiado fora preso, após, supostamente, praticar o crime de homicídio tentado contra a vítima Luiz da Silva Matos, que foi socorrida ao Hospital Regional de Cáceres/MT para ser submetida a cuidados médicos.

Nota-se, ainda, que, conforme apurado, o acusado teria, em tese, se apossado da arma branca para ir atrás de sua convivente, além de que teria supostamente desferido golpes de facas pela região do pescoço, rosto e abdômen da vítima, que teria tentado intervir na discussão entre o autuado e sua companheira.

Ademais, não obstante a
ausência de registros criminais do autuado
, verifica-se que a suposta prática criminosa é de extrema gravidade, tendo em vista o autuado supostamente desferiu facadas na vítima em regiões de alta letalidade.

A periculosidade do agente, por sua vez, está demonstrada pela desproporcionalidade de sua reação, tendo em vista que segundo os relatos colhidos, a vítima apenas tentou intervir para cessar uma discussão entre o acusado e sua companheira, sendo atacada com golpes de faca em regiões vitais. Essa conduta revela um descontrole emocional e uma agressividade exacerbada por parte do acusado, que representa risco concreto à ordem pública caso seja posto em liberdade.

Ademais, o contexto em que o crime ocorreu - após ingestão de bebidas alcoólicas e motivado por ciúmes - também evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o acusado admitiu fazer uso de álcool (Id. 208748010).

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), embora sejam relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado n.º 43, do e. TJMT.

Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto, considerando a gravidade do delito e a periculosidade demonstrada pelo acusado. A monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno ou a proibição de frequentar determinados lugares não seriam capazes de impedir que o acusado, em um novo momento de descontrole emocional, voltasse supostamente a praticar condutas violentas, colocando em risco a integridade física de terceiros.

Denota-se dos autos que estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, por haver prova da materialidade e também indícios suficientes de autoria, além da gravidade em concreto pelo uso de violência contra a pessoa.

A decisão que o requerente deseja ser revogada encontra-se em conformidade com o que preceitua o art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em revogação de prisão preventiva e/ou reconsideração da decisão que as decretou.

Destarte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu e MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos em desfavor de MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA [...]”.

Por ostentar natureza cautelar, a prisão preventiva somente se justifica quando estritamente observados os requisitos de
necessidade
e
adequação
delineados no art. 282 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, conformar-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, que reclama correspondência rigorosa e equilibrada entre o gravame imposto à liberdade e a finalidade que se almeja atingir.

Nessas circunstâncias, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
efetiva necessidade de restringir a liberdade do investigado ou acusado
, tendo como norte a salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Reconhecida a necessidade de intervenção cautelar, impõe-se exame minucioso das medidas disponíveis, a fim de se eleger aquela que, consideradas a gravidade da infração, as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais do agente, revele-se efetivamente idônea, necessária e proporcional à preservação dos bens jurídicos tutelados – privilegiando-se, em observância ao princípio da intervenção mínima e ao postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, a
providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por acaso, o legislador consagrou, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a diretriz segundo a qual “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”.

Ainda nesse ínterim, por ostentar natureza excepcional, a custódia preventiva somente se legitima quando alicerçada em
fundamentos concretos, objetivos e individualizados, devidamente extraídos dos autos e aptos a evidenciar a real necessidade da constrição cautelar
. A ausência desses pressupostos transmuda a medida em indevida antecipação da sanção penal, em frontal descompasso com o princípio constitucional da presunção de inocência – orientação firmemente delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 98.862, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello.

A segregação cautelar não se sustenta, portanto, pela simples referência ao tipo penal imputado ou pela gravidade abstrata da infração. Para além da capitulação legal da conduta, é imprescindível que o decreto prisional evidencie, à luz das
circunstâncias específicas do caso concreto
, a
necessidade atual e específica da medida
, sob pena de desvirtuamento de um instrumento que, justamente por sua natureza restritiva de liberdade, deve permanecer reservado a situações efetivamente extraordinárias.

No caso em apreço, os autos demonstram que o paciente foi preso em flagrante imediatamente após desferir golpes de arma branca contra regiões vitais da vítima, tendo agido, ao que tudo indica, por razões fúteis.

Apesar da acentuada censurabilidade das condutas, tais fatos,
isoladamente considerados
, não evidenciam personalidade marcada por descontrole emocional intenso e persistente nem deliberado desdém pela integridade alheia. Ao revés,
cotejados com os predicados favoráveis do paciente
, sugerem episódio pontual e circunstancial, cuja reação impulsiva decorreu da frustração amorosa e da ingestão excessiva de bebida alcoólica, restando afastada, pois, qualquer inferência de inclinação à prática criminosa.

Diante da inexistência de periculosidade atual e da
ausência de elementos concretos que evidenciem propensão do paciente à reiteração delitiva
, não se afigura legítima a manutenção da medida extrema. Impõe-se, por conseguinte, a adoção das providências cautelares alternativas, as quais se mostram adequadas, suficientes e proporcionais tanto à tutela do processo quanto à garantia da ordem pública:

Com essas considerações,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
MANOEL FELIPE DO PRADO SILVA
, substituindo a custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Manter atualizadas, junto ao Juízo, as informações de seus endereços residencial e profissional, informando qualquer alteração que prejudique sua localização;

b) Comparecer pontualmente a todos os atos processuais aos quais for intimado;

c) Comprometer-se a não praticar nenhuma infração penal;

d) Permanecer na Comarca, não se ausentando por mais de oito dias, salvo se previamente autorizado pelo Juízo competente;

e) Não estabelecer qualquer forma de contato com a vítima – inclusive por intermédio de redes sociais, ligações telefônicas ou mensagens eletrônicas –, bem como aproximar-se dela, devendo ser observada distância mínima de 500 (quinhentos) metros, como medida necessária à preservação de sua segurança e tranquilidade.

Atribuo ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em benefício do paciente, ressalvada a hipótese de haver outro motivo que justifique a manutenção da prisão. Ressalte-se, ainda, a necessidade de advertência formal quanto às medidas impostas e à possibilidade de decretação de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026